Tribunal: TJDFT
Processo: 0729129-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTREM A PRESENÇA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA PARTE. DECISÃO REFORMADA.

1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, sejam contemplados ou não pela assistência jurídica estatal, outorgando-se a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.

2. No caso dos autos, os argumentos deduzidos pelo agravante revelam-se suficientes para a demonstração da necessidade de provimento de seu recurso, eis que teria que suportar o ônus do pagamento das custas e de eventual sucumbência.

3. Na hipótese vertente, a autora/agravante trouxe aos autos de origem a declaração de hipossuficiência, informando que não detém meios de arcar com despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Verifica-se que os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a necessidade de concessão do benefício, pois deles não é possível inferir que a agravante vivencia situação econômica incompatível com a informada na declaração acostada, devendo prevalecer a presunção que milita em seu favor.

4. Recurso provido.